Tribunal: STF
Processo: ARE 1480218
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ALÍQUOTA INADEQUADA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



     Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – RECOLHIMENTO A MENOR – UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA INADEQUADA – COMPETÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO E MULTA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA À CONTRIBUINTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se o magistrado compreender que a produção de novas provas trata-se de providência inútil, que em nada acrescentará ao seu convencimento, ressai como dever e não como faculdade o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art.355, I, do CPC. Consoante inteligência do art. 150 do CTN, nos casos de lançamento por homologação, a atividade de constatar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido, com as alíquotas adequadas, fica a cargo do próprio sujeito passivo. Tendo o contribuinte, sem qualquer justificativa plausível, lançado e recolhido o ISSQN utilizando a alíquota de 2% para o cálculo ao invés do percentual de 5% vigente no Município, devem, a toda evidência, sujeitar-se ao auto de infração que contêm os valores revisados e atualizados, já que o lançamento efetuado não foi homologado pelo Fisco Municipal. Cabe à empresa indicar todos os materiais empregados na obra para a pretendida restituição, e, não tendo esta cumprido com seu dever, não se pode obrigar ente público a efetuar a dedução de algo que não foi declarado pelo contribuinte.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 150, I, III, a, e IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional local e reexame de matéria fática, na forma das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que, analisados os autos, para afastar a incidência do ISSQN reconhecida sobre serviço prestado, considerada a alíquota adequada e o respectivo auto de infração, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, assim como é vedado o reexame de provas, na forma do determinado nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido: 



    "O lançamento por homologação consiste em uma modalidade peculiar, na qual a atividade de constatar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido fica a cargo do próprio sujeito passivo, quando a lei o obriga a efetuar o pagamento por iniciativa própria e sem qualquer interferência da Fazenda Pública. Assim, no caso de não cumprimento, pelo contribuinte, da obrigação concernente à declaração e recolhimento do imposto devido, a atribuição passa a ser da autoridade administrativa de proceder ao lançamento de ofício do tributo, na forma do art. 149, CTN, veja-se: (...) E, no caso em exame, a Lei Municipal de Sidrolândia prevê alíquota de 5% para o ISSQN, conforme artigo 30, da Lei Complementar Municipal 028/2006, vejamos: 



    (...).



      Infere-se da própria documentação acostada à exordial que a apelante (p. 186/202), sem qualquer justificativa plausível, seja por si ou pela tomadora Agesul, lançou e recolheu o ISSQN utilizando a alíquota de 2% para o cálculo ao invés do percentual de 5% vigente no Município, devendo, a toda evidência, sujeitar-se ao auto de infração que contêm os valores revisados e atualizados, já que o lançamento efetuado não foi homologado pelo Fisco Municipal.“  



    Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



      1. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional (LC 116/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



      2. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (CTM, e Leis Municipais 1.896/1984 e 3.328/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



      3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (ARE 1.370.113 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022)



      “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISSQN. Base de cálculo. Pauta fiscal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como para a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.183.628-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/6/2019).



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Base de cálculo. Construção civil. Pauta fiscal. 4. Discussão sobre matéria fática. Súmula 279. 5. Matéria infraconstitucional e local. Súmula 280. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 984.240-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017).



     



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, 



    Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente